Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740342-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DIAS DA SILVA, FERNANDA BARBOSA RAMOS AGRAVADO: MANOEL DIAS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAEL SOUZA E SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FERNANDA BARBOSA RAMOS e MAURICIO DIAS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia (id. 70297341)[1] que, nos autos da intitulada “ação de nulidade de negócio jurídico” (Processo no 0711766-67.2019.8.07.0003), ajuizada por MANOEL DIAS DA SILVA, atribuiu aos réus o ônus de demonstrar se o contrato impugnado foi efetivamente celebrado pelo autor, com base no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Eis o teor do decisum agravado: “(...) Do ônus da prova Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Contudo, muito embora o réu não tenha requerido a produção de perícia grafotécnica a fim de comparar a assinatura do autor e a aposta nos documentos indicados, o ônus da prova no presente caso é seu, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a valiosa lição de Fábio Tabosa, ao comentar o dispositivo: ‘Em última análise, o ônus quanto à assinatura é de quem lhe sustenta a idoneidade, o que normalmente corresponde à parte que produz a prova documental (v.g., que 'produz' o documento nos autos), sendo esse o entendimento da jurisprudência. Note-se, entretanto, que em casos como o da ação principal declaratória de falsidade de assinatura, ainda que a apresentação do documento se faça pelo autor (como prova do objeto material do pedido), de qualquer modo caberá ao réu, caso insista na autenticidade; acima de tudo prevalece, portanto, como regra geral, o critério da afirmação’. Assim, ao réu cabe demonstrar que o contrato impugnado foi efetivamente celebrado pelo autor. Por fim, fica a parte requerida intimada a dizer se possui interesse na produção de prova pericial, no prazo de cinco dias. (...)” Opostos embargos de declaração (id. 70849990 e id. 70851113)[2], estes restaram rejeitados (id. 71389253)[3] com os seguintes fundamentos: “(...) No caso, os embargantes afirmam que há contradição da decisão de ID 70297341 , no que tange à distribuição do ônus da prova. Contudo, não se verifica contradição na referida decisão, uma vez que este juízo consignou que o ônus da prova segue a regra ordinária, nos termos do art. 373 §1o do CPC, mas, especificamente quanto à falsidade de documento, deve ser observada a regra do art. 429 inciso II do CPC. Quanto às demais alegações, os arrazoados visam revolver a matéria meritória. Assim, na verdade, o que pretendem as partes com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu particular entendimento, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada (...).” Descontentes, os réus FERNANDA BARBOSA RAMOS e MAURÍCIO DIAS DA SILVA interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 19686422), discorrem sobre o contexto fático-processual da lide, destacando terem apresentado em sede de contestação uma análise grafotécnica particular realizada sobre o documento alegadamente falso, a qual aponta conclusão no sentido de que a assinatura controvertida seria do autor/agravado. Destacam, nesse sentido, que “(...) os documentos notariais, provenientes de tabeliães ou oficiais de Registros Públicos, e extraídos de seus livros e assentamentos públicos, detém uma presunção legal de autenticidade, entre as partes e perante terceiros, fato que decorre da atribuição de fé pública (...)” (p. 11). Concluem, assim, que o documento alegadamente falso não foi produzido pelos réus, mas pelo Tabelionato do 3o Ofício de notas, registro civil e protesto de títulos de Taguatinga, de maneira que a regra especial de ônus probatório prevista no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, não poderia ser aplicada ao caso concreto, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar a falsidade que alega. Destacam que a atribuição do ônus de produção de prova pericial lhes imporia inclusive um encargo econômico não previsto, já que teriam de custear os honorários periciais para demonstrar a legitimidade de um documento público que é questionado pelo autor/agravado. Defendem a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, asseverando que a eficácia da decisão agravada poderia alterar o resultado do processo, o que caracterizaria o perigo de dano. Colacionam jurisprudência e, ao final, requerem o sobrestamento do processo originário até que o recurso seja apreciado pelo órgão colegiado. No mérito, pugnam pelo provimento de seu recurso para que a decisão agravada seja reformada, determinando a aplicação da regra prevista no artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a atribuir o ônus da prova ao autor/agravado. Preparo (id. 19686434 e id. 19686435). É o relatório. Decido. À primeira vista, entendo ser cabível o agravo de instrumento, seja em razão de uma interpretação extensiva do disposto no artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, ou porque o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, consagrou o entendimento de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, requerem os agravantes, em suma, o sobrestamento do processo de origem até que seja definida nesta instância recursal a questão relacionada ao ônus específico da prova de legitimidade do documento controvertido. Analisando o teor da decisão agravada, conforme já transcrito no relatório, e considerando os seus potenciais efeitos no resultado da demanda, entendo que a continuidade do andamento processual, com a efetiva concretização do decisum, teria a aptidão de causar aos recorrentes prejuízos de ordem processual e até mesmo econômica. De fato, a discussão relacionada ao ônus de produção da prova da regularidade da contratação controvertida deve passar por uma análise mais aprofundada do contexto até então delineado nos autos e dos argumentos aviados pelas partes, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Assim, com base num juízo perfunctório de cognição, entendo que se faz presente o perigo de dano necessário à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De outro lado, não vislumbro risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de improvimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado. Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Considerando a intervenção do Ministério Público no feito originário, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Por fim, proceda a Secretaria desta Turma com a associação do presente recurso ao agravo de instrumento no 0740267-06.2020.8.07.0000, interposto pela ré MARIA JOSE DOS SANTOS LOBO contra o mesmo decisum, para que passem a ter tramitação conjunta e sejam julgados na mesma assentada. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora